Tribunal: TJSP
Processo: 0005814-02.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu medidas constritivas sob o fundamento de que não há indícios de que o Executado possua numerário e/ou bens junto aos órgãos indicados, presumindo a hipossuficiência financeira exclusivamente em razão da atuação da Defensoria Pública – Descabida a presunção de hipossuficiência econômica – Penhora de 1⁄4 da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pena de multa – Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu medidas constritivas sob o fundamento de que não há indícios de que o Executado possua numerário e/ou bens junto aos órgãos indicados, presumindo a hipossuficiência financeira exclusivamente em razão da atuação da Defensoria Pública – Descabida a presunção de hipossuficiência econômica – Penhora de 1⁄4 da remuneração recebida pelo reeducando – Possibilidade – Agravo ministerial provido.